Tribunal: TJES
Processo: 5003538-28.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003538-28.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGERA TELECOMUNICACOES SA
RECORRIDO: JOAQUIM PEDRO EFFGEN
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003538-28.2022.8.08.0035

RECTE.: AGERA TELECOMUNICAÇÕES S/A

RECDO.: JOAQUIM PEDRO EFFGEN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O requerente ajuizou Ação Anulatória informando que se deparou com a negativação de seu nome, pela requerida, sem jamais ter tido qualquer relação contratual com a mesma. Busca, assim, a exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, bem como danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 3577986.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que a cobrança foi oriunda de uma ligação utilizando o DDD 91, gerando um débito no importe de R$ 391,45 (trezentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos). Apresentou recurso inominado no ID 3577978.
3. Sentença
: “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte demandada a pagar à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da presente data. Determino à ré a exclusão da negativação objeto dos autos, caso ainda não tenha sido efetivada. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). E não vejo motivos para modificar a r. sentença prolatada. Considerando que o pleito inicial se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de relação jurídica contratual), recai sobre a demandada o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do demandante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu, afinal, como bem delineado no comando sentencial, as únicas provas dos autos são prints da tela sistêmica que buscam justificar uma ligação para localidade abrangida pelo DDD 91 (Estado do Pará), com duração de 71m. Não logrou êxito a requerida em demonstrar que as cobranças são devidas e, de fato, podem ser imputadas ao requerente. Não há sequer prova nos autos de que o terminal telefônico de onde fora gerada a ligação cobrada esteja cadastrado em nome do autor, e, tampouco, a razão pela qual a cobrança não fora encaminhada ao mesmo através de sua fatura regular junto a companhia telefônica com o qual mantém contrato. No que se refere aos danos morais, considerando a negativação indevida do nome do recorrido (ID 3577958), é certo que estamos diante da modalidade
in re ipsa
. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Em relação ao
quantum
, me parece que a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)